Tribunal: TJPA
Processo: 0807870-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807870-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SIDIMIRO INACIO FERREIRA NETO

IMPETRADO: MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Pará, que negou pedido de licença sem remuneração para participação em curso de formação técnico-profissional, etapa obrigatória de concurso público para outro cargo em Minas Gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual, em estágio probatório, tem direito a licença sem remuneração para realizar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90 assegura aos servidores públicos em estágio probatório o direito à licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório durante o período da licença.

4. O art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94, em consonância com a legislação federal, autoriza concessão de licença em hipóteses específicas, incluindo afastamentos previstos em legislações federais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito à licença para curso de formação, em respeito aos princípios da razoabilidade, eficiência e proteção à estabilidade no serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.

Tese de julgamento:

“1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: 2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09; 2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-10; 2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de xxx a xxx de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Des(a) Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
SIDMIRO INÁCIO FERREIRA
em desfavor do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO PARÁ
.

O impetrante pede, inicialmente, o benefício de justiça gratuita.

O impetrante
narrou ser ocupante do cargo efetivo de Policial Penal (agente penitenciário), com lotação na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com posse no dia 14 de março de 2023 e exercício em 18 de março de 2023, portanto, ainda, em estágio probatório.

Informou que, no dia 06.04.2023, o requerente foi convocado para a 6.ª etapa do concurso público de provimento do cargo de policial penal no Estado de MINAS GERAIS – Edital SEJUSP n° 02/2021, pois logrou êxito em todas as fases anteriores (Doc. de convocação e cronograma em anexo). Tal etapa diz respeito ao CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL – CFTP que está sendo realizado de forma híbrida: inicialmente de forma virtual (desde 24/04) e a partir do dia 18/05/2023 de forma PRESENCIAL.

Aduziu que requereu administrativamente a concessão de licença para realizar o referido curso de formação, porém teve seu pedido negado, sob o argumento de ausência de previsão legal para tal afastamento. Assim, impetrou o
mandamus
para ter assegurado o direito líquido e certo ao afastamento para realizar etapa de concurso público.

Assim, requereu, em suma, concessão de liminar para suspender o ato ilegal da Autoridade Impetrada violador de direito líquido e certo do Impetrante, assegurando-lhe o direito de participar do Curso de Formação Técnico Profissional do Concurso Público para o Provimento de Vagas no Cargo de Policial Penal – Agente Penitenciário – Edital SEJUSP N° 02/2021, com suspensão do seu exercício funcional e do estágio probatório, SEM REMUNERAÇÃO, ou seja, SEM ÔNUS para o Ente Estadual ou que este douto juízo tenha outro entendimento, pelo período retroativo de 19/04/2023 até 12/07/2023 (data definida para o fim das aulas presenciais), COM SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO APÓS DEFINIÇÃO DE OUTRAS DATAS NO CRONOGRAMA DO CONCURSO, a depender do organizado pela banca e secretaria responsáveis em Minas Gerais, com o retorno da Impetrante, após o curso total, às suas funções, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Juntou documentos.

Em decisão interlocutória, deferi o pedido liminar.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária apresentou informações, em que pugna pelo indeferimento do mandamus, garantindo a inexistência de direito líquido e certo, por entender que a licença pretendida pelo Impetrante é na modalidade remunerada.

Descreve que a vinculação da administração pública à legalidade administrativa e que a concessão de licença para participação em concursos é ato discricionário do Gestor Público.

Em Manifestação de ID nº 14408068, o Estado do Pará ratifica as informações apresentadas.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança.

O Estado do Pará apresentou agravo interno contra a decisão interlocutória.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Procurador de Justiça ratifica a manifestação acostada aos autos.

É o sucinto relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de direito líquido e certo ao impetrante a concessão de licença para participação em concurso.

Ao compulsar os autos
, reconheço a presença dos requisitos a justificar a concessão da tutela, pelos motivos a seguir expostos.

Observa-se que a legislação federal específica que trata da questão suscitada é a Lei Federal n.º 8.112/90, com redação dada pela Lei nº 9.527/97, a qual em seus parágrafos 4º e 5º do art. 20, determina o seguinte:

Art. 20.

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

Ademais, dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei n° 5810/94):

“Da Licença para o Serviço Militar e outras obrigatórias por lei

Art. 92 - O servidor será licenciado, quando:

a) convocado para o serviço militar na forma e condições estabelecidas em lei;

b) requisitado pela Justiça Eleitoral;

c) sorteado para o trabalho do Júri;

d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica;

Parágrafo Único - Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias, sem remuneração, para reassumir o exercício do cargo.”

Nessa perspectiva, resta evidente que existe fundamento legal para o pleito mandamental, sendo assegurado o direito ao afastamento para realização de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. PREECHIMENTOS DO REQUISITOS para a concessão da liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

I- Momento processual que se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, pois As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

II-

Requisito da Probabilidade do direito preenchido, pois o Concurso da Polícia Rodoviária Federal é regulado pelo Edital n° 01- PRF/2013 o qual dispõe que sua realização é feita em duas etapas, e o agravado comprovou sua aprovação da primeira fase e convocação para a segunda fase.

III- Requisito do dano irreparável ou de difícil reparação? preenchido, pois a segunda é de caráter eliminatório, realizado em Florianópolis/SC, e, logicamente a não participação do concursando resulta na sua exclusão do certame.

IV- Recurso conhecido e improvido, mantendo a decisão em todos os seus termos.

(2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DOS SERVIDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO SE CONFUNDEM COM O MÉRITO

AFASTADAS. MÉRITO. LICENÇA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, D, DA LEI 5810/94 C/C LEI 8112/90, ART. 20, §§4º E 5º. ANALOGIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, III, DA LEI 12.016/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. Das preliminares. Rejeito as preliminares de carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que se confundem com o mérito e, serão com ele analisadas.

2.

Do mérito. Possibilidade de afastamento de servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação para ingresso em outro cargo público em outra unidade da Federação, sem prejuízo da remuneração.

3. Aplicabilidade do disposto art. 20 da Lei Federal nº 8.112/90 § 4º, possibilidade

prevista no art. 92, alínea d, do Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94), que autoriza outras espécies de licença previstas em legislação federal específica.

4. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do impetrante, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando esta for compatível.

5. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se refira especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos das esferas estaduais.

6. O impetrante tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990, sendo que tal período não será incluído nos três anos exigidos pelo art. 41, da Constituição Federal de 1988.

7. Presentes os requisitos previstos no artigo 7°, III, da Lei 12.016/2009. Decisão agravada mantida em seu inteiro teor.

8.

Agravo de Instrumento conhecido improvido. Por unanimidade.

(2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-13)

Vale, ainda, destacar excerto do parecer do Ministério Público:

“Consoante se pode verificar, o direito vindicado pelo Impetrante encontra amparo expresso na legislação de regência, revestindo-se de caráter líquido e certo.”

Com base em tais considerações, com fulcro no artigo 7º, §2.º da Lei nº 12.016/09 e por vislumbrar a presença de um dos requisitos legais necessários,
DEFIRO o pedido de liminar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA,
ratificando a liminar deferida, para reconhecer o direito ao afastamento para realização de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo e determinar a
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIÁRIA DO PARÁ
promova todos os atos necessários para o procedimento administrativo.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512 do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/03/2025